Tribunal: TCU
Processo: 029.049/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada contra ex-empregado que fraudou autorizações para receber indevidamente valores a título de reembolso de despesas não comprovadas com recursos públicos do Programa de Assistência Médica da Infraero  PAMI, do Programa de Assistência Odontológica Prodonto e do Auxílio Creche/Babá. .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero, tendo como responsável o Sr. Leandro Antônio Gonçalves de Freitas, ex-empregado da aludida entidade, em razão de lançamentos e recebimentos indevidos de valores a título de reembolso de despesas não comprovadas com recursos públicos do Programa de Assistência Médica da Infraero - PAMI, do Programa de Auxílio Odontológico -Prodonto e do Auxílio Creche/Babá, no período de 1o/10/2010 a 1o/3/2017. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Leandro Antônio Gonçalves de Freitas e condená-lo ao pagamento das quantias relacionadas adiante, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida a favor da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1o/10/2010 230,40 1o/1/2011 624,00 1o/3/2011 2.146,70 1o/3/2012 1.406,39 1o/4/2012 846,45 1o/7/2012 306,54 1o/8/2012 388,27 1o/9/2012 388,27 1o/10/2012 388,27 1o/11/2012 630,58 1o/12/2012 209,11 1o/1/2013 485,26 1o/2/2013 1.700,97 1o/3/2013 260,78 1o/4/2013 1.615,16 1o/5/2013 949,15 1o/6/2013 765,02 1o/7/2013 1.897,39 1o/8/2013 3.027,99 1o/9/2013 4.064,29 1o/10/2013 3.290,29 1o/11/2013 4.091,08 1o/12/2013 1.187,78 1o/1/2014 5.228,98 1o/2/2014 5.811,51 1o/3/2014 4.613,51 1o/4/2014 4.723,51 1o/5/2014 4.823,51 1o/6/2014 4.823,51 1o/7/2014 6.003,24 1o/8/2014 4.436,04 1o/9/2014 4.523,04 1o/10/2014 4.374,41 1o/11/2014 3.888,34 1o/12/2014 4.059,97 1o/1/2015 4.059,00 1o/2/2015 6.487,85 1o/3/2015 4.191,92 1o/4/2015 10.134,23 1o/5/2015 4.599,53 1o/6/2015 7.091,83 1o/7/2015 16.082,03 1o/8/2015 11.445,24 1o/9/2015 8.397,76 1o/10/2015 9.944,74 1o/11/2015 9.228,89 1o/12/2015 10.683,88 1o/1/2016 9.998,24 1o/2/2016 10.855,32 1o/3/2016 11.446,23 1o/4/2016 14.971,67 1o/5/2016 11.860,97 1o/6/2016 14.971,52 1o/7/2016 14.224,54 1o/2/2017 67,08 1o/3/2017 1.421,39 9.2. aplicar, com base no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) ao Sr. Leandro Antônio Gonçalves de Freitas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, para ciência.